Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008525-64.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (RECORRENTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO DE TRIBUTOS E MULTA INDEVIDOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência dos débitos referentes ao veículo em apreço, mediante exclusão do nome da parte promovente dos registros existentes em seu banco de dados;
b)
isentar a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre o veículo; e
c)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pretensão recursal é o julgamento de improcedência.

Estado de Mato Grosso não comprovou ter sido a parte autora proprietária do veículo VW/PARATI 16V, placa: JZC1976, ano de fabricação/modelo 1999/2000, Renavam no 00737350059. Assim, não há como responsabilizá-la pelo pagamento de tributos e multas.

A jurisprudência se consolidou no sentido de que o protesto indevido rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Quantum
indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcial procedente o pedido inicial, para:
a)
declarar a inexistência dos débitos referentes ao veículo em apreço, mediante exclusão do nome da parte promovente do registros existentes em seu banco de dados;
b)
isentar a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre o veículo; e
c)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público em decorrência do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, por não se tratar de matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrida ajuizou a presente ação com a pretensão de afastar a sua responsabilidade pelo pagamento de crédito(s) tributário(s) pertinente(s) ao IPVA e demais encargos devidos em relação ao veículo VW/PARATI 16V, placa: JZC1976, ano de fabricação/modelo 1999/2000, Renavam no 00737350059, sob a alegação de que nunca foi proprietário do veículo.

Em que pese o recorrente alegue a ausência de ato ilícito, este não produziu nenhuma prova que pudesse identificar o recorrido como proprietário do veículo, com a finalidade de responsabilizá-lo pelos tributos e multas lançadas em seu nome e, posteriormente, levado a protesto.

Assim, configurado o ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso se faz imperioso reconhecer o dever de indenizar. Isto porque, a jurisprudência se consolidou no sentido de que o protesto indevido de título ou anotação irregular nos cadastros de restrição ao crédito configura o dano moral puro, ou seja, é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
), em intelecção ao que dispõe a Súmula 22, desta Turma Recursal: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

No mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO POR DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO DÉBITO PROTESTADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDIO TRIBUTÁRIA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO A reponsabilidade que se atribui ao Poder Público é objetiva, incidente a teoria do risco administrativo a nortear a atuação da administração pública, nos moldes do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. O protesto indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Recurso da parte promovente parcialmente provido para majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condeno a parte promovida a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido. (N.U 0001067-82.2017.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTOS INDEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados. 2- No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que a parte reclamante pugna pelo acolhimento dos pedidos iniciais em face do protesto indevido do seu nome. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. 3- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto. 4- In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7- Havendo comprovado o protesto indevido, a obrigação de fazer deve ser mantida. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1004857-13.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato. Mantém o valor da indenização, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1002141-10.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que está de acordo com o dano experimentado pela recorrida, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado.

Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se

a sentença em todos seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021